Tribunal: TJSP
Processo: 1020425-61.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – II- Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos danos morais – Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – I- Sentença de parcial procedência – Apelo da autora – II- Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a existência dos danos morais – Indenização por danos morais que deve ser ponderada, suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa do lesado – Indenização bem fixada em R$2.500,00, face às circunstâncias do caso, especialmente o fato de que o atraso na chegada ao destino ocorreu quase 07 horas depois do programado, sopesado o fato de a empresa ré ter prestado assistência material à autora e o fato de a autora não ter sofrido maiores prejuízos em razão do atraso, quantia que se mostra suficiente para reparar o dano a ela causado – Sentença mantida - Apelo improvido."